Tribunal: TJMT
Processo: 1005075-54.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005075-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA - CPF: 062.252.341-44 (PACIENTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), HELICIA VITTI LOURENÇO (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA - CPF: 062.252.341-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ADRIELLY SAAB NANI - CPF: 062.442.551-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER SILVA DE ALMEIDA - CPF: 049.785.461-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. M. C. (VÍTIMA), REAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS; DESNECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO FUNDAMENTADA – COPROPRIEDADE DA DROGA/ARMA – MATÉRIA A SER AFERIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PACIENTE NÃO DENUNCIADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E/OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DILIGÊNCIA DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO – TRAFICÂNCIA HABITUAL

E ENVOLVIMENTO EM OUTRAS PRÁTICAS CRIMINOSAS – INEXISTÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CORRÉ EM IDÊNTICA SITUAÇÃO PROCESSUAL - LIBERDADE PROCESSUAL VINCULADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos fatos criminosos imputados ao paciente, o qual teria mantido em depósito uma porção de 49,75g (quarenta e nove gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína e possuía, irregularmente, uma pistola, em concurso de pessoas.

A quantidade da droga - 49,75g de cocaína – também não se revela expressiva,
“o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada [...] não pode ser tida como das mais elevadas”
(STJ, AgRg no RHC 157.018/RS).

As particularidades da conduta criminosa e as condições pessoais favoráveis do agente devem ser sopesadas para fins de reconhecimento sobre a prescindibilidade do ato constritivo, notadamente se a corré encontra-se em situação fático-processual idêntica [primária, bons antecedentes, endereço certo e sem registros criminais anteriores] e foi beneficiada com a liberdade processual vinculada.

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.”
(TJMT, HC N.U 1020537-85.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005075-54.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. MARCIO DA SILVA ALMEIDA

PACIENTE(S):

GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau N.U 1001998-19.2022.8.11.0006), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 –

(fls. 14/33- ID 121902965).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente é primário, possui endereço e emprego fixo no distrito da culpa, sua companheira (ADRIELLY) mesmo tendo sido presa em flagrante nas mesmas circunstâncias teve sua liberdade provisória concedida”
; 3)
“nada obsta a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, por se mostrar, neste momento, suficiente e adequada para atingir a finalidade pretendida”.

Pede a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (fls. 4/12-ID 121902960), com documentos (ID 121902965/121902970).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Rondon Bassil Dower Filho, em plantão judiciário (fls. 43/47-ID 121898468).

O Juízo singular prestou informações (fls. 56/64-ID

123001490).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi

preso preventivamente pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação armada e que envolve criança e/ou adolescente, corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – bons predicados – crimes que ofendem a saúde pública, segurança pública e desenvolvimento biopsicossocial - necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 64/71-ID 123231479)

Em petitório, o impetrante reitera o pedido de concessão da ordem sob assertiva de que
“a prisão do Paciente até então não foi ratificada” pelo Juízo competente”; “possivelmente o regime inicial para o cumprimento da pena será mais brando que o fechado”
(fls. 73/74-ID 125263686), com documentos (fls. 76/413-ID 125263696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.3.2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em audiência de custódia e mediante requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e dos coinvestigados Cleber Silva de Almeida e Julio Cesar Lages da Silva nestes termos:

“
[...] Constam nas declarações da testemunha N.D.M., que, por volta das 19h00min, recebeu uma ligação de Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde” ou “Mosquito”, “pedindo ajuda para ir até o local onde estavam segurando a vitima, mas não disseram como tinham a atraído; QUE CONDE disse ao depoente que tinha pego o “playboy”, e depois não retornou mais a ligação; QUE CONDE disse que estava acompanhado de ELIVELTON, VULGO ELI, WESLEY VULGO DENTINHO, VULGO PATRICIA (estatura baixa, branco, com tatuagens), e VULGO CANGACEIRO; QUE a ação criminosa foi liderada por WESLEY DENTINHO; QUE com relação GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA, ele é o proprietário da casa onde foram presos KLEBER SILVA DE ALMEIDA, VULGO KLEBINHO, JULIO CÉSAR LAGES DA SILVA, VULGO CONDE, ANA CAROLINA MENDES CAMPOSE ADRIELE SAAB NANI”

Os investigadores de polícia foram uníssonos em seus depoimentos, os quais são corroborados e amparados pelos relatórios de investigação constantes nos autos, afirmando que as diligências efetuadas após a localização do cadáver de Renan Kalel os levaram até a denúncia anônima de populares que asseveram que, na casa localizada no bairro “Lava Pés”, estariam os envolvidos no crime. “QUE iniciaram as diligências e, já no referido endereço, por uma fresta no portão, foi possível visualizar um homem portando uma arma de fogo e outro com uma sacola; QUE após os policiais se identificarem, os suspeitos arremessaram os objetos por cima do muro, correram e entraram na residência; QUE em ato contínuo a equipe adentrou no local e localizou os referidos suspeitos e, ao realizar buscas no local onde os objetos foram arremessados, foi localizado uma arma tipo pistola e uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foi dado voz de prisão aos suspeitos GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA, CLEBER SILVA DE ALMEIDA, JULIO CESAR LAJES DA SILVA, ADRIELLY SAAB NINI e a menor de idade ANA CAROLINE MENDES CAMPOS [...]” (id. 79877165 e 79877166).

Destarte, na residência identificada como pertencente aos autuados Gustavo Henrique e Adrielly Saab (que são companheiros), estavam, além destes, o suposto autor do crime de homicídio, Julio Cesar, bem como o autuado Cleber Silva de Almeida, todos na companhia da adolescente A.C.M.C. (16 anos), local em que os policiais lograram êxito em apreender uma Pistola Taurus, Cal. .380 e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

[...] Dos interrogatórios dos próprios autuados, coletados pela autoridade policial, se extrai que a residência onde foram presos em flagrante pertence aos autuados Gustavo Henrique e Adrielly Saab, onde residia, também, a irmã de Gustavo, a adolescente A.C.M.C. Na mesma residência há aproximadamente uma semana, morava também o autuado Júlio Cesar, que supostamente buscava abrigo, pois estava em “um bagulho muito louco”. Gustavo Henrique afirmou em seu interrogatório, que na madrugada do dia 16/03/2022, viu em sua varanda, Júlio Cesar, Cleber Silva e Elivelton e uma arma de fogo na mesa da varanda.

[...] Demonstra do o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

[...] Em específico quanto ao autuado Gustavo, em que pese ser tecnicamente primário, cediço que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado nº 43, do TJMT).

[...] Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados CLEBER SILVA DE ALMEIDA, GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA e JULIO CESAR LAGES DA SILVA, para garantia da ordem pública.”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – fls. 14/33- ID 12190296)

Em 7.4.2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou competência em razão da
“inexistência de qualquer tipo de conexão entre o crime doloso contra a vida e os demais delitos imputados”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – fls. 14/33- ID 12190296).

Em 11.4.2022, a 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL denunciou o paciente, Adrielly Saab Nani, Cleber Silva de Almeida e Julio Cesar Larges Da Silva por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor.

Em 12.4.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres se declarou suspeito
“por motivo de foro íntimo, uma vez que consta na representação das partes, advogado que até bem pouco tempo atrás atuou em cargo de confiança junto ao gabinete deste magistrado, atividade que exerceu por mais de sete anos”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – PJe 1002766-42.2022.8.11.0006).

Em 20.4.2022, a Juíza de Direito em substituição legal determinou a intimação do paciente e dos corréus para apresentarem defesa prévia (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJe 1002766-42.2022.8.11.0006).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciadas na gravidade dos fatos criminosos imputados ao paciente, o qual teria mantido em depósito uma porção de 49,75g (quarenta e nove gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína e

possuía, irregularmente, uma pistola taurus, Cal. .380, em concurso aos codenunciados Adrielly Saab Nani, Cleber Silva de Almeida e Julio Cesar Lages da Silva e à adolescente Ana Caroline Mendes Campos.

Todavia, a copropriedade da droga e da arma de fogo deve ser melhor aferida no curso da instrução processual, visto que o paciente não fora denunciado por associação para o tráfico e/ou organização criminosa, apesar do registro de que ele teria hospedado, em sua residência, integrante de facção criminosa

[corréu Julio Cesar Larges da Silva].

A diligência que culminou nas apreensões da arma de fogo e da droga decorreu de investigação de homicídio [imputado somente ao corréu Julio Cesar Larges da Silva], inexistindo quaisquer registros de traficância habitual atribuível ao paciente ou mesmo de envolvimento em outras práticas criminosas.

A adolescente supostamente corrompida - Ana Caroline Mendes Campos [16 anos] – é irmã do paciente e morava em sua companhia, sendo que não há qualquer referência na denúncia que ela tenha efetivamente aderido às condutas criminosas.

Frise-se a quantidade da droga - 49,75g de cocaína – também não se revela expressiva,
“o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada [...] não pode ser tida como das mais elevadas”
(STJ, AgRg no RHC 157.018/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.2.2022).

O paciente tem 21 (vinte e um) anos, não registra ações criminais e/ou condenações em seu desfavor, possui ocupação lícita [serviços gerais do estabelecimento comercial Lava-Jato Central] e endereço certo [Residencial

Rosana Vieira do Prado Rodrigues – esquina com a rua dos Prada, bairro Lavapés - Cáceres/MT].

As particularidades da conduta criminosa imputada ao paciente e suas condições pessoais favoráveis devem ser sopesadas para fins de reconhecimento sobre a prescindibilidade do ato constritivo, notadamente ao se considerar que a corré Adrielly Saab Nani [companheira do paciente] encontra-se em situação fático-processual idêntica [primária, bons antecedentes, endereço certo e sem registros criminais anteriores] e foi beneficiada com a liberdade processual vinculada.

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.”
(HC N.U 1020537-85.2021.8.11.0000 -

Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.12.2021)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) proibição de manter contato com os corréus
Cleber Silva de Almeida e Julio Cesar Lages da Silva
, a exceção de sua companheira
Adrielly Saab Nani
(CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022